Tribunal: TJBA
Processo: 8017458-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017458-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: REINALDO DO SACRAMENTO RIOS DE CARVALHO e outros Advogado(s): PHILIPPE EDUARDO SILVA RIBEIRO AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DOENÇA DE CREUTZFELDT-JAKOB. REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA ASSISTENCIAL E FORNECIMENTO DE INSUMOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência, fixando atendimento domiciliar na modalidade AD3 (visitas semanais) em substituição à internação domiciliar de 24 horas, amparando-se exclusivamente em nota técnica do NATJUS, em face de paciente idoso, portador de doença degenerativa irreversível, totalmente dependente, em uso de traqueostomia e gastrostomia, cujo suporte contínuo e fornecimento de medicamentos e suplementação nutricional foram abruptamente reduzidos e suspensos pelo ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sede de cognição sumária, a prescrição fundamentada do médico assistente deve prevalecer sobre nota técnica genérica do NATJUS para determinar o regime de internação domiciliar contínuo; e (ii) estabelecer se a responsabilidade solidária do Estado abrange o fornecimento contínuo de insumos, medicamentos e suplementação alimentar inerentes ao tratamento na modalidade substitutiva hospitalar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito se consubstancia no relatório do médico assistente que evidencia a necessidade de aspirações e reposicionamento contínuos, atestando a impossibilidade técnica da modalidade de visitas semanais para paciente com o quadro clínico narrado. 4. A manifestação do NATJUS possui natureza opinativa e não se sobrepõe à recomendação médica contemporânea e individualizada, notadamente quando se alicerça na premissa equivocada de capacitação técnica da família, fato inexistente nos autos. 5. O fornecimento de medicamentos e suplementação alimentar no ambiente de internação domiciliar é obrigação solidária dos entes federados e decorre logicamente da substituição do leito hospitalar, não sendo cabível o desmembramento das obrigações sob o risco de inviabilizar o tratamento integral. 6. O perigo de dano foi comprovado de maneira efetiva e não apenas hipotética, por meio de relatório atestando desnutrição severa e exames laboratoriais que indicaram a contração de infecções respiratórias graves em decorrência direta da redução da assistência estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Em sede de cognição sumária, o relatório fundamentado do médico assistente que acompanha diretamente o paciente prevalece sobre notas técnicas consultivas desprovidas de exame clínico direto na definição do modelo de internação domiciliar. 2. A responsabilidade solidária do Estado pela efetivação do direito à saúde abrange o dever de custear os insumos, medicamentos e suplementação alimentar indispensáveis à manutenção da internação domiciliar substitutiva da hospitalar. 3. É ilegal a redução abrupta do suporte de enfermagem domiciliar ininterrupto quando evidenciado o agravamento concreto do quadro clínico, traduzido em infecções e desnutrição." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8015080-90.2024.8.05.0039, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2025; STJ, REsp n. 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023; TJBA, MS nº 8031864-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 14.11.2025; TJBA, Apelação nº 8000077-87.2015.8.05.0079, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 14.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.